Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMPLES APROXIMAÇÃO DAS PARTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Compra e venda do imóvel. Contrato de corretagem. Art. 725 do Código Civil. Corretor que não agiu com diligência cumprindo com todos os deveres da sua comissão, como previsto no art. 723 do Código Civil. Questão já examinada no julgamento do recurso inominado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.